Tribunal: TJMT
Processo: 0001244-21.2010.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001244-21.2010.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANO GOMES DA COSTA - CPF: 119.968.278-04 (APELADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), DJALMA VIEIRA - CPF: 569.327.409-82 (APELADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0116-57 (APELANTE), VICTOR MEIRA BORGES - CPF: 000.141.471-22 (ADVOGADO), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), CAIO CESAR MANOEL - CPF: 023.005.661-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001244-21.2010.8.11.0037

APELANTE: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

APELADO: LUCIANO GOMES DA COSTA, DJALMA VIEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS EMBARGANTES - RECONHECIMENTO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – COISA JULGADA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - EXTINÇÃO DOS EMBARGOS – MEDIDA QUE SE IMPUNHA – HONORÁRIOS JÁ ATRIBUÍDOS AOS EMBARGADOS NA EXCEÇÃO – INVIABILIDADE DE NOVA CONDENAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez acolhida Exceção de Pré-Executividade em que foi reconhecida a ilegitimidade do embargante para figurar no polo passivo da Execução, ocorre a perda superveniente dos Embargos à Execução por ele ajuizados e, com isso, a condenação em honorários é devida por quem deu causa ao processo.

Na situação excepcional em que o embargante apresenta duas defesas (Exceção de Pré-Executividade e Embargos à Execução), o embargado não pode ser duplamente condenado aos honorários advocatícios, já lhe atribuídos na Exceção.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001244-21.2010.8.11.0037

APELANTE: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

APELADO: LUCIANO GOMES DA COSTA, DJALMA VIEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados procedentes para reconhecer a ilegitimidade passiva dos então embargantes em relação à Ação de Execução e com isso condenar a parte contrária às custas e honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante aduz que primeiro os Embargos foram julgados parcialmente procedentes para afirmar o excesso no que tange aos honorários advocatícios, e os apelados condenados à sucumbência por decaírem de maior parte dos pedidos.

Acrescenta que, no entanto, ingressaram com Aclaratórios, recebidos com efeitos infringentes para consignar que no Agravo de Instrumento n. 55528/2013 foi mantida decisão que, em Exceção de Pré-Executividade, acolheu a arguição de ilegitimidade passiva dos aqui apelados, extinguiu a Execução em relação a eles e inverteu os ônus sucumbenciais, que ficaram a cargo dela (apelante).

Entende
“que os ônus sucumbencial deva ser suportado totalmente pela LDC é no mínimo injusto, na medida em que os Apelados, levantaram inúmeras preliminares e questões de mérito e tiveram quase todos seus argumentos rechaçados e indeferidos pela Juíza Singular
”. (
sic
id n.

77940539, pág. 8).

Pede a manutenção na íntegra da sentença de fls.464/471, que julgou a Ação parcialmente procedente e condenou os ora apelados ao pagamento dos honorários advocatícios.

Contrarrazões no id n. 77940539.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001244-21.2010.8.11.0037

APELANTE: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

APELADO: LUCIANO GOMES DA COSTA, DJALMA VIEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante propôs em 2003 Execução para Entrega de Coisa Incerta contra Agrocerrado Produtos Agropecuários LTDA. Posteriormente pleiteou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa e inclusão dos seus sócios (Francisco F. T. Neto, Luciano G. da Costa, Marcos O. Costa e Djalma Vieira), o que foi deferido em 18/09/2009 (id n. 77940537, pág. 420).

Luciano e Djalma apresentaram Exceção de Pré-Executividade, acolhida em 15/04/2013 para declará-los parte ilegítima para figurar no polo passivo da Execução, extingui-la em relação a eles e condenar a ora apelante em honorários de R$ 8.000,00. Esse
decisum
foi mantido no Agravo de Instrumento n. 55528/2013, que transitou em julgado em
18/02/2014
.

Ocorre que ingressaram também com Embargos à Execução em que suscitaram, além da ilegitimidade passiva, outras matérias que não eram de ordem pública. A sentença foi proferida só em 15/12/2016, pela parcial procedência do feito, para declarar o excesso de Execução no que concerne à verba honorária e condená-los às custas e honorários.

Todavia, esse entendimento foi alterado pelo
decisum
que concedeu efeitos infringentes aos Aclaratórios que opuseram, reconheceu a coisa julgada no tocante à ilegitimidade passiva deles e inverteu a sucumbência.

A apelante argumenta que, uma vez que arguiram outras questões nos Embargos à Execução, a sentença deveria ser integralmente mantida, assim como a condenação dos apelados aos ônus sucumbenciais.

Contudo, ante a confirmação da ilegitimidade passiva, sobre a qual incidiu a coisa julgada em 18/12/2014, os Embargos à Execução tinham de ser extintos em razão da perda superveniente do objeto, pois não havia mais interesse na análise das demais matérias ali questionadas.

O novo CPC enuncia que, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem motivou a lide (§ 10 do art. 85).

Pelo princípio da causalidade, “
aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isso porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo”.
(
in
Código de processo civil comentado, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, Editora Revista dos Tribunais, 3a edição, p. 296).

Nestes autos, os apelados tiveram de responder à Execução por culpa da ora apelante, que pediu a inclusão deles naquela lide; por outro lado, os apelados optaram por apresentar duas defesas (Exceção de Pré-Executividade e Embargos à Execução), quando era possível condensá-las nos Embargos.

Assim, a apelante não pode ser duplamente responsabilizada a assumir os honorários, visto que na Exceção de Pré-Executividade esse ônus já lhe foi atribuído.

Posto isso, a manutenção dos honorários ao encargo da apelante configuraria indevido
bis in idem
.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para afastar a condenação da apelante ao pagamento dos honorários advocatícios e mantê-la em relação às custas processuais.

De ofício, julgo extintos os Embargos à Execução, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021